Tribunal: CARF
Processo: 10530.003380/2008-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.003380/2008-65
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.938 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Recorrente
PIRELLI PNEUS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem oficie diretamente o Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovações em Brasília/DF a informar se houve pedido do recorrente de
migração do Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial (PDTI) para o regime da Lei
do Bem (Lei n.o 11.196, de 2005), esclarecendo se foi deferido e se foi emitido ato autorizativo
de migração publicado no Diário Oficial da União em benefício do recorrente, em conformidade
com o disposto no § 2.o do art. 15 do Decreto n.o 5.798/06, juntando a correspondente cópia do
ato autorizativo da migração publicado, bem como esclarecendo, sendo o caso, o alcance
temporal dos respectivos efeitos e o contexto da Portaria MCT n.o 698, de 29 de outubro de
2007. Na sequência, deve-se intimar a contribuinte, para se manifestar acerca do resultado da
diligência ou da omissão do Ministério.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 135/144), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 122/129), proferida em sessão de 25/05/2016, consubstanciada no
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10530.003380/2008-65
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.938 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.003380/2008-65

Acórdão n.o 12-81.779, da 5.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro/RJ (DRJ/RJO), que, por unanimidade de votos, julgou negar provimento ao
pedido deduzido na manifestação de inconformidade (e-fls. 77/88), mantendo o indeferimento do
direito creditório na forma do despacho decisório (e-fls. 65/67), cujo acórdão restou assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Ano-calendário: 2008
INCENTIVOS FISCAIS. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL (PDTI). TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. ROYALTIES.
CRÉDITO DE 20% DO IRRF.
Não apresentado o ato autorizativo requerido pela legislação em vigor para fruição do
regime previsto na Lei no 11.196/2005, inviável reconhecer o crédito ora pleiteado, não
se homologando, por conseguinte, as compensações em litígio.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Do Pedido de reconhecimento do direito creditório e seu indeferimento
O pedido para reconhecimento do direito creditório, em sua essência e
circunstância, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação (e-
fls. 122/129), pelo que passo a adotá-lo:

Trata o processo de Pedido de Restituição formalizado em 15/09/2008, no valor
de R$ 551.709,44, que corresponde ao crédito de 20% do valor recolhido de IRRF
incidente sobre valores pagos, creditados ou remetidos a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior, a título de royalties, tendo por fundamento legal a alínea “a”
do inciso V do artigo 17 da Lei no 11.196/2005.

A interessada também apresentou a Declaração de Compensação em 20/10/2008,
com a formalização do processo administrativo no 10530.003911/2008-10, em apenso
ao presente.

O pedido foi analisado, e o Serviço de Orientação e Análise Tributária da
DRF/Santo André/SP emitiu Despacho Decisório, fls. 65/67, não reconhecendo o direito
creditório e não homologando a compensação vinculada ao processo
10530.003911/2008-10.

De acordo com a Decisão, a interessada teve seu Programa de Desenvolvimento
Tecnológico Industrial (PDTI) aprovado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia por
meio da Portaria MCT 69, de 9 de dezembro de 2002. Posteriormente solicitou ao
referido Ministério a migração para o regime previsto pela Lei no 11.196, de 2005.
Intimada a apresentar a publicação do ato autorizativo da migração, requisito previsto
no artigo 15, § 2o, do Decreto no 5.798/2006, a interessada limitou-se a apresentar a
Portaria MCT no 823, de 31/10/2006, que revogou a Portaria MCT 69/2002.
Da Manifestação de Inconformidade
A Manifestação de Inconformidade, que instaurou o contencioso administrativo
fiscal em torno do direito creditório, dando início e delimitando os contornos da lide, foi
apresentada pelo recorrente (e-fls. 77/88). Em suma, controverteu-se na forma apresentada nas
razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada (e-fls. 122/129), pelo
que peço vênia para reproduzir:
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.938 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.003380/2008-65

A ciência da decisão ocorreu em 05/02/2013, conforme Termo de Ciência por
Decurso de Prazo de fls. 75.

Em 06/03/2013, a interessada apresentou manifestação de inconformidade de fls.
77/89, com as seguintes alegações:

- não há dúvida acerca do deferimento da migração para o novo regime do PDTI,
previsto na Lei no 11.196/2005, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia.

- adotou o procedimento previsto pela Lei no 11.196/2005 e artigo 15 do Decreto
no 5.798/2006, tendo sido deferida a migração para o novo regime, como se verifica no
Relatório Anual de Utilização dos Incentivos Fiscais, emitido pelo próprio Ministério da
Ciência e Tecnologia, que expressamente aponta a interessada como migrada para o
novo regime em 2006.

- pela leitura dos artigos 17 e 25 da Lei no 11.196/2005, e do artigo 15 do
Decreto no 5.798/2006, é possível verificar que era opcional a migração para o novo
regime, bem como que esta deveria ser requerida e deferida ao Ministério da Ciência e
Tecnologia, único com competência para aprovar o pedido.

- assim que editado o Decreto no 5.798/2006, a interessada diligenciou junto ao
MCT e requereu sua migração para o novo regime da Lei no 11.196/2005, pedido este
que foi recebido e processado, conforme comprovam os e-mails em anexo.

- concluindo este procedimento, foi publicada a Portaria no 823 em 31/10/2006,
que acolheu o pedido e revogou a Portaria no 769/2002.

- a interessada cumpriu todos os requisitos para migração, não podendo assim ser
indeferida a restituição pleiteada, sob pena de violação dos princípios da legalidade e da
verdade material da ação administrativa.

- não se pode argumentar que não houve a migração em função de não ter
constado expressamente da Portaria no 823/2006.

- basta verificar os dispositivos legais constantes do preâmbulo da Portaria para
se constatar que a mesma trata da migração do regime, sendo que a única interpretação
possível é no sentido de que a mesma deferiu o pedido.

- além disso, o MCT expressamente reconheceu no “Relatório Anual da
Utilização dos Incentivos Fiscais no Ano Base de 2006” que a interessada é detentora
do benefício nos termos da Lei no 11.196/2005.

- por força da razoabilidade e proporcionalidade, previstas no artigo 37 da CF/88,
resta claro que o MCT reconhece que a interessada teve o benefício migrado em
01/01/2006, ainda que a Portaria não existisse.

- sob todos os aspectos restou provado que ocorreu a migração para o novo
regime previsto na Lei no 11.196/2005, o que leva ao acolhimento da presente
manifestação de inconformidade e homologação das compensações.
Do Acórdão de primeira instância
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ (e-fls. 122/129), primeira instância do
contencioso tributário.
Ao final, consignou-se que julgava considerar improcedente a manifestação de
inconformidade, para manter o Despacho Decisório recorrido e não reconhecer o direito
creditório pleiteado, não homologando a compensação tratada no processo em apenso, de n.o
10530.003911/2008-10.
Em suma, não se reconheceu que tenha ocorrido o deferimento da migração para o
novo regime com a expedição da Portaria MCT no 823, que revogou a Portaria MCT no 769.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário, interposto em 13/07/2016 (e-fls. 134; 135/144), o sujeito
passivo reitera os termos da manifestação de inconformidade e postula a reforma da decisão de
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2202-000.938 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.003380/2008-65

primeira instância, a fim de reconhecer o direito creditório e homologar a compensação.
Requereu, ainda, seja intimado para produção de sustentação oral, quando da inclusão do feito
em pauta de julgamento.
Na peça recursal aborda especialmente sobre o procedimento legal para migração
e competência para deferimento em relação ao PDTI, bem como acerca do procedimento
adotado pela recorrente e do deferimento da migração pelo Ministério da Ciência e Tecnologia.
Alega, ainda, comprovação de outros requisitos exigidos pelo Decreto n.o 5.798/2006 e Portaria
n.o 426/2011.
Consta nos autos Termo de Apensação deste feito ao Processo de Compensação
n.o 10530.003911/2008-10 (e-fl. 73).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público, tendo sido sorteado para o Conselheiro Rorildo Barbosa Correia, na 2.a Turma Ordinária
da 2.a Câmara da 2.a Seção.
Da primeira sessão de julgamento e conversão em diligência
Em 07/05/2019, na sessão de julgamento, o Conselheiro Rorildo Barbosa Correia
propôs a conversão do julgamento em diligência, sendo acompanhada por unanimidade,
conforme Resolução n.o 2202-000.856 (e-fls. 364/372).
Na Resolução em epígrafe consta especialmente a seguinte diretriz conclusiva:

Dessa forma, para o deslinde da questão, faz-se necessário verificar qual o
critério estabelecido para usufruir o incentivo fiscal para capacitação tecnológica da
indústria por meio de Programas de Desenvolvimento Tecnológico Industrial – PDTI.

Inicialmente, convém esclarecer que o benefício fiscal de que trata este processo
foi estabelecido com base na Lei no 8.661, de 02 de junho de 1993, regulamentada pelo
Decreto no 949, de 5 de outubro de 1993, que contemplava diversos incentivos fiscais
para a capacitação tecnológica da indústria, por meio de PDTI e dentre estes incentivos,
a lei facultava ao titular do Programa o direito ao crédito de 20% do IRRF sobre os
valores pagos, remetidos ou creditados a beneficiário domiciliado no exterior, a título de
“royalties” (o percentual de 20% foi estabelecido pelo art. 2o, inciso II, da Lei n°
9.532/97).

Todavia, com a revogação da Lei no 8.661/93, o benefício fiscal tratado neste
processo passou a ser regulado pelo art. 17, inciso V, alínea “a”, da Lei no 11.196/2005,
e pelo art. 3o, alínea “a”, e parágrafo 4o, do Decreto n.o 5.798 de 2006.

De acordo com os autos, nota-se que o favor tributário concedido à Recorrente,
com base na Lei no 8.661, de 02 de junho de 1993, regulamentada pelo Decreto no 949,
de 5 de outubro de 1993, por meio da Portaria MCT n.o 769, de 09/12/2002, foi
revogado pela Portaria no 823, de 31/10/2006, do Ministério da Ciência e Tecnologia (fl.
115).

No entanto, mesmo após a revogação do benefício fiscal pela Portaria no 823, de
31/10/2006, do Ministério da Ciência e Tecnologia, a Recorrente poderia continuar
usufruindo o incentivo fiscal para capacitação tecnológica da indústria por meio de
Programas de Desenvolvimento Tecnológico Industrial – PDTI instituído pelo art. 17,
inciso V, alínea “a”, da Lei no 11.196/2005, e pelo art. 3o, alínea “a”, e parágrafo 4o, do
Decreto no 5.798, de 2006, desde que solicitasse ao Ministério da Ciência e Tecnologia
a migração para o novo regime especificado na Lei no 11.196/2005, nos termos do art.
15 do Decreto no 5.798/06, que assim dispõe:
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2202-000.938 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.003380/2008-65

Art. 15. Os Programas de Desenvolvimento Tecnológico Industrial – PDTI e
Programas de Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário – PDTA, e os
projetos aprovados até 31 de dezembro de 2005 continuam regidos pela
legislação em vigor na data de publicação da Lei n.o 11.196, de 2005.
§ 1o As pessoas jurídicas executoras de programas e projetos referidos no caput
deste artigo poderão solicitar ao Ministério da Ciência e Tecnologia a
migração para o regime da Lei no 11.196, de 2005, devendo, nesta hipótese,
apresentar relatório final de execução do programa ou projeto.
§ 2o A migração de que trata o § 1o acarretará a cessação da fruição dos
incentivos fiscais concedidos com base nos programas e projetos referidos no
caput, a partir da data de publicação do ato autorizativo da migração no
Diário Oficial da União. (grifei).

Dessa forma, entendo que para a Recorrente usufruir o benefício fiscal pleiteado,
seria necessário observar as condições estabelecidas nos § 1o e § 2o do art. 15 do
Decreto no 5.798/06, solicitando ao Ministério da Ciência e Tecnologia a migração para
o novo regime, a qual seria realizada por meio do ato autorizativo de migração.

Contudo, a contribuinte não logrou êxito em comprovar a publicação do referido
ato autorizativo, porém, como elemento de prova, a Recorrente apresentou Ofício do
Gabinete do Ministério da Ciência e Tecnologia (fls. 140/141) e Relatório Anual dos
Incentivos Fiscais no Ano Base de 2006 (fls. 101/112), que no nosso entendimento, não
tem o condão de substituir o ato autorizativo do Ministério da Ciência e Tecnologia, por
falta de previsão legal.

Com efeito, nota-se que a não apresentação do ato autorizativo estabelecido pelo
§ 2o do art. 15 do Decreto no 5.798/06, impede o reconhecimento do direito ao benefício
fiscal de que trata a Lei no 11.196/2005, por outro lado a contribuinte alegou que houve
a migração para o novo regime apresentando outros documentos, como o Ofício do
Gabinete do Ministério da Ciência e Tecnologia e o Relatório Anual dos Incentivos
Fiscais no Ano Base de 2006.
De mais a mais, a Resolução em referência foi aprova nestes termos:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para fins de que a Unidade de Origem intime o Ministério da
Ciência e Tecnologia para que informe se foi emitido ato autorizativo de migração
publicado no Diário Oficial em benefício da Recorrente, nos termos dispostos no § 2o
do art. 15 do Decreto no 5.798/06, juntando a correspondente cópia do ato, bem como
esclarecendo, sendo o caso, o alcance temporal dos respectivos efeitos. Na sequência,
deve-se intimar a contribuinte, para se manifestar acerca do resultado da diligência.
Em 15/07/2019, foi exarado, pela unidade preparadora da jurisdição do
contribuinte, Ofício (e-fls. 374/375) dirigido para “Representação Regional do MCTIC no
Sudeste – RESE”, em um endereço em São Paulo/SP. O aviso de recepção (AR) foi anexado
constando como data de recebimento 19/07/2019 (e-fl. 376).
Em seguida, emitiu-se “Despacho de Encaminhamento” (e-fl. 377), no qual
importa destacar o seguinte conteúdo:
Sra. Chefe, Atendendo à solicitação contida na Resolução do CARF, encaminhamos o
Ofício no 123/2019/SECAT/DRFSAE/SRRF08/RFB/ME-SP ao Representante Regional
do MCTIC no Sudeste - RESE que foi recebido em 19/07/2019. Até a presente data não
houve manifestação quanto à informação solicitada. Proponho o retorno do processo ao
CARF para prosseguimento.
Não houve intimação da contribuinte quanto ao procedimento de diligência, vez
que não houve uma resposta da Representação Regional do Ministério, devolvendo-se os autos
ao CARF.
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2202-000.938 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.003380/2008-65

Em 26/11/2019, sobreveio despacho de encaminhamento com o seguinte teor (e-
fl. 380): “Tendo em vista tratar-se de retorno de diligência e considerando que o Relator não
mais integra nenhum dos colegiados da Seção, encaminhe-se à 2aTO/2aCâmara/2a Seção, para
novo sorteio.”
Do segundo novo sorteio e indicação para julgamento
No contexto da dispensa do mandato, a pedido, do Conselheiro relator, o processo
foi redistribuído por novo sorteio público e eletrônico, sendo sorteado para este novo relator, que
ora relata. Em seguida, foi os autos encaminhado para pauta e é apreciado na nova sessão de
julgamento.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que ser tempestivo o
recurso (notificação em 13/06/2016, e-fl. 132, protocolo recursal em 13/07/2016, e-fl. 134),
tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que
dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação
processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que,
conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao
contribuinte.
Sendo assim, conheço do recurso voluntário (e-fls. 135/144).
Apreciação de questão prévia a análise do mérito
- Requerimento de sustentação oral e intimação de patrono (publicação)
O recorrente requereu seja intimado para produção de sustentação oral, quando da
inclusão do feito em pauta de julgamento.
Pois bem. Nas turmas ordinárias do CARF, a sustentação oral, por causídico ou
pelo representante legal, é realizada especialmente nos termos do inciso II do art. 58, do Anexo
II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), sem prejuízo de ora serem citados os arts. 59, §§
3.o e 4.o, e 65, § 8.o, do mesmo Anexo II, do RICARF. E, em se tratando de sessão virtual
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2202-000.938 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.003380/2008-65

decorrente da pandemia do coronavírus, conforme Portaria autorizativa, sendo orientado na
publicação da pauta de julgamento o procedimento
Ademais, como outrora consignado, a teor da Súmula CARF n.o 110, no processo
administrativo fiscal é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito
passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Desta forma, não há intimação específica e pessoal, tampouco intimação em nome
do causídico.
Por conseguinte, não cabe intimação pessoal ou por meio de patrono para fim
específico de exercer prerrogativa de sustentar oralmente as razões de defesa. O direito de
sustentar oralmente as razões de defesa é outorgado de per si com a publicação da pauta e, no
mais, deve-se observar os procedimentos orientados na pauta publicada.
Importa anotar que o presente julgamento foi objeto de pauta no Diário Oficial da
União, dando-se ciência ao recorrente quanto ao momento do julgamento, ocasião em que,
observando a disciplina regulamentar da sustentação oral, pode-se exercê-la na sessão, se adotar
os requisitos a que deve se ater e que são orientados na pauta publicada.
De mais a mais, em sessão de julgamento a parte não compareceu, tampouco
requisitou a sustentação.
Logo, não há o que se deferir ou provimento a se efetivar neste capítulo.
Dos Processos em Julgamento
Desde logo, consigno que nesta sessão de julgamento estão sendo apreciados
outros recursos voluntários do contribuinte que guardam correlação, nos quais proponho
diligência semelhante. Ora, são julgados na mesma sessão os seguintes Processos
Administrativos Fiscais ns.o (i) 10530.002823/2007-10; (ii) 10530.000390/2007-68; (iii)
10530.003380/2008-65; (iv) 10530.000545/2009-28; (v) 10530.001195/2008-36; (vi)
10530.002422/2008-41; e (vii) 10530.000544/2009-83.
Da necessidade de realização de Diligência
Antes de avançar na análise, após meu escrutínio, com base na diligência anterior
e na moldura fático-probatória que se decantou no caderno processual e nos debates do colegiado
na primeira sessão de julgamento em que foi convertido em diligência, entendo por bem
apresentar voto de Resolução, haja vista ser necessário ser concluída a diligência para melhor
aclaramento e especialmente para buscar a verdade material.
Isto porque, em apertada síntese, é necessário indagar-se do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovações em Brasília/DF se houve, ou não, migração do recorrente do Programa
de Desenvolvimento Tecnológico Industrial (PDTI) para o regime da Lei do Bem (Lei n.o
11.196, de 2005), esclarecendo se foi deferido e se foi emitido ato autorizativo de migração
publicado no Diário Oficial da União em benefício do recorrente, em conformidade com o
disposto no § 2.o do art. 15 do Decreto n.o 5.798/06, bem como é importante que o referido
Ministério esclareça, sendo o caso, o alcance temporal dos respectivos efeitos e o contexto da
Portaria MCT n.o 698, de 29 de outubro de 2007.
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2202-000.938 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.003380/2008-65

Ora, cuida-se de processo cujo debate, em suma, envolve o entorno da Lei n.o
11.196, de 2005, que trata de incentivos à inovação tecnológica, comumente conhecida como Lei
do Bem. Referida legislação sobreveio para substituir o Programa de Desenvolvimento
Tecnológico Industrial (PDTI). Especificamente, o embate resta, ao meu aviso, concentrado na
aplicação do art. 15, § 2.o, do Decreto n.o 5.798, de 2006, que regulamentou a lei em epígrafe,
haja vista condicionar a fruição do incentivo da Lei do Bem a processo administrativo de
migração do PDTI para o novo regime a ser formulado perante ao hoje Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovações em Brasília/DF.
Vê-se, neste contexto, que a diligência é importante para solução da lide. É
preciso saber se houve, ou não, a migração, inclusive indagando acerca do ato autorizativo da
migração, caso tenha ocorrido. É que o contribuinte aduz – e há verossimilhança nessa alegação
–, ter havido processo administrativo instaurado pleiteando a migração e que chegou a ser
publicada a Portaria MCT n.o 698, de 29 de outubro de 2007, a qual, ainda que tacitamente, teria
lhe outorgado a migração do PDTI para o regime da Lei do Bem. Neste diapasão, é importante a
manifestação do respeitado Ministério em referência para elucidar a quaestio sub examine.
Ademais, cotejando tal assertiva do contribuinte com o contexto probatório, é
verossímil o quanto afirmado pela defesa, entretanto não tenho o fato como plenamente certo,
sendo necessário, efetivamente, buscar informações complementares junto ao Ministério
responsável pelo processo de migração, a fim de trazer clareza e certeza para a instrução da lide.
Demais disto, em escrutínio anterior, ainda que com outra composição, este
Colegiado entendeu à unanimidade ser a diligência necessária e, uma vez baixado o processo em
diligência, foi exarado, em 15/07/2019, Ofício dirigido para a “Representação Regional do
MCTIC no Sudeste”, em um endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. O aviso de
recepção (AR) foi anexado constando como data de recebimento 19/07/2019.
Em seguida, emitiu-se “Despacho de Encaminhamento”, no qual importa destacar
o seguinte conteúdo:
Sra. Chefe, Atendendo à solicitação contida na Resolução do CARF, encaminhamos o
Ofício no 123/2019/SECAT/DRFSAE/SRRF08/RFB/ME-SP ao Representante Regional
do MCTIC no Sudeste - RESE que foi recebido em 19/07/2019. Até a presente data não
houve manifestação quanto à informação solicitada. Proponho o retorno do processo ao
CARF para prosseguimento.
Não houve intimação da contribuinte quanto ao procedimento de diligência, vez
que não houve uma resposta da Representação Regional do Ministério, devolvendo-se os autos
ao CARF.
Ocorre que, ao meu aviso, a diligência não restou suficiente e a intimação tida por
não respondida não me parece a mais adequada, especialmente porque entendo que o correto
teria sido oficiar o hoje Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, diretamente em
Brasília/DF, para fins de atender aos esclarecimentos solicitados, ainda que, eventualmente, por
questões administrativas internas, se for a hipótese, a unidade de origem necessidade da
intervenção de outros órgãos da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e do próprio
Ministério da Economia.
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 2202-000.938 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.003380/2008-65

De mais a mais, dentro da sistemática processual administrativa fiscal, as partes
têm o dever de cooperar para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva e, em outro prisma,
deve-se buscar a revelação da verdade material na tutela do processo administrativo fiscal, de
modo a dar satisfatividade a resolução do litígio.
A processualística dos autos tem regência pautada em normas específicas,
principalmente, postas no Decreto n.o 70.235, de 1972, na Lei n.o 9.430, de 1996 e no Decreto n.o
7.574, de 2011, mas também tem regência complementar pela Lei n.o 9.784, de 1999, assim
como pela Lei n.o 13.105, de 2015, sendo, por conseguinte, orientado por princípios intrínsecos
que norteiam a nova processualística pátria e o dever de agir da Administração Pública conforme
a boa-fé objetiva, pautando-se na moralidade, na eficiência e na impessoalidade.
Por conseguinte, entendo ser necessário insistir com a diligência intimando-se
diretamente o Ministério em Brasília/DF, de modo que, antes de decidir a lide, deve-se concluir a
diligência para aferir a certeza das provas e, só a partir de então, deliberar-se de forma definitiva.
Eis as razões para minha proposta de diligência, a fim de permitir a correta e
segura aplicação do direito.
Logo, proponho diligenciar os autos.
Após a conclusão da diligência, a autoridade fiscal responsável deverá elaborar
Termo de Informação Fiscal, demais disto, por força do parágrafo único do art. 35 do Decreto n.o
7.574, de 2011, o sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado destas conclusões ou,
mesmo, de uma nova omissão do Ministério, que dessa vez deve ter sido diretamente intimado
em Brasília/DF, concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para sua manifestação.
Procedimentos a serem efetivados na efetivação da Diligência:
Conclusão
Ante o exposto, voto em converter o julgamento em diligência, para que a unidade
de origem oficie diretamente o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações em Brasília/DF a
informar se houve pedido do recorrente de migração do Programa de Desenvolvimento
Tecnológico Industrial (PDTI) para o regime da Lei do Bem (Lei n.o 11.196, de 2005),
esclarecendo se foi deferido e se foi emitido ato autorizativo de migração publicado no Diário
Oficial da União em benefício do recorrente, em conformidade com o disposto no § 2.o do art. 15
do Decreto n.o 5.798/06, juntando a correspondente cópia do ato autorizativo da migração
publicado, bem como esclarecendo, sendo o caso, o alcance temporal dos respectivos efeitos e o
contexto da Portaria MCT n.o 698, de 29 de outubro de 2007.
Na sequência, deve-se intimar a contribuinte, para se manifestar acerca do
resultado da diligência ou da omissão do Ministério.
Posteriormente, retornem-se os autos ao Egrégio CARF para julgamento.
É o meu Voto de Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 2202-000.938 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.003380/2008-65

Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital